Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725037-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALEX DO VALE NOBRE APELADO: JHONNY MACONDE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por ALEX DO VALE NOBRE contra o acórdão n. 1865439 (ID 59685423). Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de nulidade no julgamento, em razão da suposta violação ao princípio da imparcialidade. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2024 14:08:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador